Tribunal: STF
Processo: ADI 6168
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. GESTÃO DOS RECURSOS. INCONSTITUCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – Reconhecida a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.



    III – Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, fazer constar na parte dispositiva a declaração de inconstitucionalidade do texto integral da Resolução 7/2015, do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.